Tribunal: TJSP
Processo: 1054248-40.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – Requerente ajuíza ação alegando que teria sofrido abordagem policial truculenta enquanto conduzia veículo locado na empresa requerida, em virtude de Boletim de Ocorrência de furto equivocadamente registrado pelo locatário anterior – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – É

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – Requerente ajuíza ação alegando que teria sofrido abordagem policial truculenta enquanto conduzia veículo locado na empresa requerida, em virtude de Boletim de Ocorrência de furto equivocadamente registrado pelo locatário anterior – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – É de rigor a aplicação da legislação consumerista ao caso dos autos – Falha na prestação do serviço comprovada – Aplicação do quanto previsto no art. 14 do CDC – DANO MORAL – É evidente o abalo psíquico e moral sofrido pelo requerente ao ser abordado pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Eventuais abusos cometidos pelos agentes de segurança pública que devem ser objeto de ação própria e que não se comunicam com a responsabilização da requerida pela falha na prestação de seu serviço – Ré que foi diligente para solucionar o caso, que não causou sequelas, tampouco danos permanentes ao autor, sendo que o constrangimento cessou com a presença do preposto da requerida em Delegacia – De rigor a diminuição do valor arbitrado em Primeira Instância, privilegiando a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, além da ponderação das peculiaridades atinentes ao caso concreto – Recurso parcialmente provido.